Tribunal: TJPA
Processo: 0805720-29.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805720-29.2023.8.14.0070

APELANTE: ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA, FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DROGA APREENDIDA EM LOCAL CONHECIDO PELO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SÃO MEIO DE PROVA VÁLIDO PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RÉ DEDICADA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA
e
ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA
contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com penas de oito anos e dois meses de reclusão e seis anos de reclusão, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação dos réus; e (ii) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo toxicológico, que atestou a presença de cocaína na droga apreendida, bem como pelas fotografias dos entorpecentes já fracionados para venda.

4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais afirmaram ter encontrado expressiva quantidade de drogas com os réus em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes.

5. Os depoimentos dos policiais são provas idôneas e suficientes para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de convicção.

6. O tráfico privilegiado não se aplica ao réu FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA, pois ele é reincidente específico no crime de tráfico de drogas.

7. A ré ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA também não faz jus à minorante, pois foi anteriormente condenada por tráfico de drogas e, em uma análise de contexto, vê-se que se dedica à atividade criminosa.

8. A substituição da pena corporal por restritiva de direitos é inviável para FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA, pois a pena aplicada supera o limite previsto no art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, desde que corroborados por outros elementos de prova.

2. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica ao réu reincidente nem àquele que se dedica à atividade criminosa.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a pena aplicada ultrapassa o limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/12/2018, DJe 14/12/2018; STJ,

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, mais oitocentos e dezesseis dias-multa, bem como
ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA
, descontente com a condenação a seis anos de reclusão, em regime semiaberto, mais seiscentos dias-multa, ambos pela prática do crime de Tráfico de Drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, interpuseram o presente recurso, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB. No que tange a dosimetria, pugnou pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Especificamente com relação ao apelante
Francisco dos Prazeres Miranda
, postulou pela substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, bem como a expedição de alvará de soltura. Ao final, a defesa requereu

o

provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou pelo não provimento do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do
processo.

Na denúncia,
o

delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Noticiam os autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de dezembro de 2023, por volta das 17h30min, os acusados FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA E ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA foram presos em flagrante por trazerem consigo/guardarem o montante de 80 (OITENTA) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A OXI, DERIVADO DA COCAÍNA, PESANDO APROXIMADAMENTE 28,2 GRAMAS. As substâncias entorpecentes encontradas com os denunciados, são capazes de causar dependência física e química, assim agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme consta, na data e hora ao norte, uma Guarnição da Polícia Militar estava em rondas pela Rua Bibiano Cardoso, próximo a ponte grande, quando avistaram o nacional Felipe de Carvalho de Miranda, o qual estava em frente a uma residência que é conhecida pela intensa comercialização de drogas, na ocasião, enquanto os policiais conversavam com Felipe, o nacional FRANCISCO, ao avistar os policiais, tentou empreender fuga para dentro da residência, mas foi detido pelos militares, na ocasião, FRANCISCO jogou um saco de plástico para a lateral da residência, no referido saco plástico haviam 33 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, além disso, em revista pessoal, foi encontrado em posse do acusado a quantia de R$ 100,00 REAIS EM ESPÉCIE. Diante da situação e da fundada suspeita de que na residência do acusado, local em que o mesmo tentou se esconder, poderiam existir mais substâncias entorpecentes, foi realizada abordagem no local, onde a nacional ANA CRISTINA, irmã de FRANCISCO, demonstrou intenso nervosismo, momento em que a esta foi submetida a uma revista pessoal pela policial feminina, ocasião em que com a denunciada foram encontradas 47 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E R$ 133,50 REAIS EM ESPÉCIE. A testemunha, FELIPE DE CARVALHO MIRANDA afirmou que os policiais pediram para ANA CRISTINA abrir a casa e na residência encontraram drogas e dinheiro, mas que não sabe com quem tais objetos foram encontrados [...]” (SIC)

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas. Todavia, o referido pleito

não merece acolhimento.

Com efeito, a materialidade do crime encontra-se provada por exame pericial, o qual atestou a presença de
“cocaína” no material

apreendido

com os recorrentes
(fl. 311). Há, ainda, foto do entorpecente,
já
fracionado em oitenta petecas
, prontas para a venda.

No que tange a autoria, os policiais militares
RANDESON PEREIRA DOS SANTOS
e
REGIANE LEAL FERREIRA
declararam que estavam fazendo ronda pelo bairro São Sebastião, quando avistaram um viciado em atitude suspeita, em um conhecido ponto de venda de drogas. Procedida a abordagem, os agentes foram surpreendidos com o recorrente Francisco que, ao ver a ação da polícia, fugiu em disparada, arremessando uma sacola para a lateral da casa. Já no interior da residência, foi procedida a revista, quando foram encontradas com os apelantes
expressiva

quantidade
de entorpecentes.

Transcrevo os depoimentos:

“A testemunha RANDESON PEREIRA DOS SANTOS, Policial Militar, declarou: [...] Que estavam em ronda pelo bairro São Sebastião, momento em que avistaram um nacional em frente a uma residência conhecida na comunidade como ponto de venda de entorpecentes; Que ao perceber a aproximação da guarnição, o referido nacional apresentou nervosismo, olhou para os lados e tentou sair da frente do local, o que lentou suspeita na guarnição; Que os Policiais, então, resolveram abordar o nacional; Que em determinado momento, um outro nacional saiu correndo para o interior de uma residência; Que a guarnição fez o acompanhamento e durante a corrida, a guarnição observou que ele arremessou um objeto para a lateral da casa e continuou correndo, tentando empreender fuga da guarnição, contudo não obteve êxito; Que durante a abordagem foi encontrado com ele uma certa quantidade de dinheiro em espécie, sendo que no local se encontrava uma senhora dentro da residência; Que, diante disso, solicitaram o apoio de uma policial feminina; Que durante a abordagem realizada pela policial feminina encontraram com ela uma certa quantidade de entorpecente e dinheiro em espécie; Que outro policial encontrou o material que o nacional teria se desfeito, tratando-se de um saco plástico contendo uma certa quantidade de entorpecentes. [...] Por sua vez, a testemunha REGIANE LEAL FERREIRA, Policial Militar, ratificou o depoimento do policial acima, acrescentando: [...] Que estavam em ronda com o oficial de dia, em uma área bastante conhecida da comunidade pela prática de comercialização de entorpecente; Que a depoente já havia efetuado várias prisões naquela área; Que a busca pessoal que efetuou na denunciada foi feita na lateral da residência, em uma área que se assemelhava a um Chagão; Que essa área lateral ficava na parte exterior da residência.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica
prova da parcialidade do agente
. Cito os precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Como se vê, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, não merecendo prosperar o pedido feito pela defesa.

Condenação mantida.

DA DOSIMETRIA

A defesa pugnou, ainda, pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado para os recorrentes. Entretanto, razão não lhe assiste, pois ambos
os réus

não preenchem
os requisitos legais.

Diz o §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas
nem
integre organização criminosa
.

Com relação a
FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA
, mostra-se inviável o pedido da defesa, em razão da reincidência do recorrente no mesmo tipo penal. De fato, constam duas condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor, conforme muito
bem

esclarecido
pelo magistrado na sentença penal condenatória.

Segue a mesma sorte o pleito formulado em favor de
ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA
, pois uma
análise de contexto
mostra que a apelante dedica-se a atividades criminosas. Deveras, examinando os autos, observa-se que a ré foi condenada por tráfico de drogas na ação penal 0002980-49.2014.8.14.0070 (fl. 319/320), a qual, por acaso, teve como relator da apelação este próprio magistrado. Embora o recurso especial interposto contra a condenação ainda esteja pendente de análise, constata-se que naquela ação a ré encontrava-se na mesma comarca, com expressiva quantidade de
maconha
e
cocaína
, além de
arma
e
munição
com numeração raspada.

Agora, a recorrente se vê novamente presa em flagrante e condenada pelo mesmo delito, pois mantinha em depósito expressiva quantidade de droga, a qual já se encontrava embalada e
pronta

para a

comercialização
, em local com a
presença de viciados.

Por outro lado, a defesa não apresenta comprovação alguma de que a

ré

vem

desenvolvendo atividade lícita.

Ora, não olvidamos a orientação jurisprudencial constante do Tema Repetitivo 1139
[1]
, contudo, quando os fatos delineados acima são analisados em contexto, conclui-se que ré não é neófita na prática do crime. Ao contrário,
faz do tráfico verdadeiro meio de vida. Assim, por dedicar-se reiteradamente a prática delitiva, a recorrente não faz jus a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a qual é

destinada

a

beneficiar pequenos traficantes.

Logo, mantenho a pena fixada para ambos os réus.

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE
FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA

Especificamente com relação a este apelante, a defesa postulou pela substituição da pena corporal por restritiva de direitos, com a expedição de alvará de soltura. Ocorre que o
quantum
de pena fixado
afasta a aplicação do benefício
, por expressa disposição do art. 44 do CPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

nego

provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".

Belém, 06/03/2025